Tribunal: TJPA
Processo: 0007585-65.2016.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3416 - Furto
Data de julgamento: 2024-03-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0007585-65.2016.8.14.0006

APELANTE: NAHUM HUDSON GADELHA DA SILVA RAMOS

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO ApCrim Nº 0007585-65.2016.8.14.0006

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA: BELÉM

APELANTE: NAHUM HUDSON GADELHA DA SILVA RAMOS

ADVOGADO: ARTUR CARVALHEIROS SARMENTO- OAB/PA 23.811-A

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. HAMILTON NOGUEIRA SALAME

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO. ART. 312, §1º E 327, AMBOS DO CP. PLEITO DEFENSIVO. ABSOLVIÇÃO. NEGATIVA DE AUTORIA E INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. NÃO ACOLHIMENTO. CONJUNTO PROBATÓRIO É FIRME E SEGURO NO SENTIDO DE RATIFICAR A VERSÃO ACUSATÓRIA. PRECEDENTE DO TJPA. PRINCÍPIO DA BAGATELA. NÃO CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
,

em
CONHECER DO RECURSO E NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO
,
conforme fundamentação do voto da relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos ________ dias do mês de _________ de 2023.

Este julgamento foi presidido por _______________________________.

RELATÓRIO

PROCESSO ApCrim Nº 0007585-65.2016.8.14.0006

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA: BELÉM

APELANTE: NAHUM HUDSON GADELHA DA SILVA RAMOS

ADVOGADO: ARTUR CARVALHEIROS SARMENTO- OAB/PA 23.811-A

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. HAMILTON NOGUEIRA SALAME

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR (A): PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação

interposta por
NAHUM HUDSON GADELHA DA SILVA RAMOS
contra sentença prolatada pelo Juízo da 6ª Vara Criminal de Belém, que o condenou pela prática do crime descrito no art. 312, § 1º e art. 327, ambos do Código Penal à pena de 03 (três) anos e 03 (três) meses de reclusão e o pagamento de 53 (cinquenta e três) dias-multa, a ser cumprida em regime inicialmente aberto, sendo a pena privativa de liberdade substituída por restritivas de direitos.

Consta na denúncia em resumo (Id. nº 11050954), que em 26/04/2016, por volta das 10h30min., o Apelante, nas dependências do seu local de trabalho – Hospital Público Estadual Galileu, furtou 08 (oito) caixas de luvas cirúrgicas, com o intuito de vender o material pelo valor de R$ 10,00 (dez reais).

Por tais condutas,
o Apelante

foi denunciado como incurso na sanção descrita no art. 155, § 4º, II, do CP.

O feito tramitou regularmente, sobrevindo sentença condenatória (Ids. 11051016 a 11051017), contra a qual a defesa recorreu (Id. 14562814) pugnando por sua absolvição em razão da insuficiência de provas, bem como pela aplicação do princípio da bagatela.

Constam as contrarrazões ao recurso, pelo improvimento do apelo (Id. n° 14762998).

Nesta instância, o Órgão Ministerial se manifestou pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo
não provimento

do mesmo (Id. nº 14898343)
.

É o relatório.

À revisão.

Fica facultado ao membro do Ministério Público, ao(à) Defensor(a) Público(a) e ao(à) advogado(a) habilitado(a) nos autos a realização de
sustentação oral
, devendo encaminhar eletronicamente
arquivo digital previamente gravado
, observado o procedimento disposto no art. 2º da Resolução nº 22, de 30/11/2022, publicada no Diário da Justiça Eletrônico de 1º/12/2022, que acrescentou o art. 4º-A à Resolução nº 21, de 05/12/2018, do Tribunal de Justiça do Estado do Pará
.

VOTO

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a proferir o voto.

1.

Da pretendida absolvição por negativa de autoria e insuficiência de provas.

O Apelante interpôs recurso de apelação
onde pugna por sua absolvição em razão insuficiência de provas produzidas em Juízo.

Inicialmente, friso que, ao contrário do que alegou o Recorrente, a materialidade, a autoria e a tipicidade objetiva do delito que lhe foi imputada restaram sobejamente demonstradas nos autos pelas provas orais e documentais produzidas durante a instrução, além daquelas carreadas durante a fase de inquérito, como o auto de prisão em flagrante e os depoimentos pessoais colhidos pela autoridade policial (Ids. 11050943 a 11050953).

Em reforço, destaco que, na sentença apelada, o Juízo levou em conta os depoimentos prestados pela pelas testemunhas Giovana Gross Bressan, Carlos Augusto de Souza e Rui Antônio de Souza Batista as quais confirmaram a versão acusatória no sentido de que, à época do fato, o Recorrente praticou o delito descrito na denúncia. Quer dizer, não procede a alegação feita pelo Apelante de que as palavras das testemunhas eram incertas para sustentar a condenação (Id’s. 11050993 a 11051009).

Não obstante a negativa de autoria por parte do ora Recorrente, imperioso reconhecer que restou isolada nos autos. Em contrapartida, as declarações prestadas por testemunha ocular, somada às imagens de gravações do circuito interno de vigilância comprovam o cometimento do delito, e à apreensão da
res furtiva
em poder do criminoso, evidenciam de forma inequívoca a prática delitiva por parte do mesmo.

A somar, ressalto que a jurisprudência desta Turma é firme no sentido de que, em havendo nos autos conjunto probatório firme e harmônico a ratificar a narrativa contida na denúncia, especialmente porque marcado pela consonância dos depoimentos testemunhais e demais provas indiciárias, resta evidenciada a autoria a materialidade delitivas, devendo ser afastadas as hipóteses de negativa de autoria ou insuficiência de provas.

Sendo assim, considerando que o conjunto probatório colhido trouxe, para o bojo do processo, a consistência probatória necessária e suficiente para embasar a condenação do Apelante, pela prática do crime de furto, não há, nem de longe, que se falar em acolhimento do pleito absolutório, sob nenhum fundamento.

Rejeito, portanto, a tese absolutória suscitada pela defesa.

2.

Reforma da dosimetria.

Pretende a Defesa de forma subsidiária, a reanálise da pena-base em suas circunstâncias valoradas negativamente, aduzindo que duas delas não possuem fundamentação idônea.

Pela análise da sentença, verifico que o magistrado de origem cumpriu com todos os requisitos legais previstos nos artigos 59 e 68, do CP.

Ademais, quanto à pena-base, o Magistrado tem poder discricionário para fixá-la dentro dos limites legais, em conformidade ao princípio constitucional da individualização da pena e de forma fundamentada, consoante preceitos no art. 5º, XLVI e 93, IX da CF.

Como se verifica da sentença condenatória, as circunstâncias previstas no art. 59, do CP, foram fundamentadas de forma escorreita, tendo sido negativada somente a culpabilidade em razão do Recorrente ter tentado golpear as testemunhas Edinaldo Barros Martins e Luan Brito Lopes utilizando uma faca e os antecedentes criminais, vez que o mesmo possui condenação transitada em julgado nos autos dos processos nº 0002932-33.2017.8.14.0055 e 0001997-22.2019.8.14.0055, tendo o Juízo considerado somente uma das condenações nesta fase, restando o apenamento base do crime de roubo em 01 (um) ano, 09 (nove) meses de reclusão e o pagamento de 97 (noventa e sete) dias-multa.

Assim, não há ilegalidade na sentença condenatória que, analisando o art. 59, do CP, verifica a existência de circunstância judicial desfavorável apta a embasar a fixação da pena-base acima do mínimo legal.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. DOSIMETRIA DA PENA. PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO. POSIÇÃO DE LIDERANÇA. PRECEDENTES. REGIME PRISIONAL INICIAL FECHADO. PENA-BASE FIXADA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. FUNDAMENTO VÁLIDO. PENA SUPERIOR A 4 ANOS DE RECLUSÃO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. As instâncias de origem exasperaram a pena-base tendo em vista a especial posição de liderança e coordenação da paciente na associação para o tráfico de drogas, entendimento que está em consonância com a jurisprudência desta Corte acerca do tema. 2.
A jurisprudência desta Corte Superior é pacífica no sentido de que a existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis ou ainda outra situação que demonstre a gravidade concreta do delito perpetrado, como in casu, é condição apta a recrudescer o regime prisional, em detrimento apenas do quantum de pena imposta.
3. Agravo regimental a que se nega provimento. (
STJ - AgRg no HC: 660878 SP 2021/0116816-4, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 27/04/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 03/05/2021
)

Corroborando ao já exposto, e justificando ainda mais o afastamento da pena-base do mínimo legal, acrescento que este Tribunal editou a Súmula de nº 23 que assim dispõe:

“A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal”.

Nesse passo, entendo que a sanção se encontra bem dosada, proporcional aos delitos imputados à situação do Recorrente, não merecendo reformas.

Em segunda fase, pretende o requerente a modificação do patamar aplicado na segunda fase da dosimetria da pena, em razão do reconhecimento da majorante de reincidência.

Cumpre destacar, que a legislação não prevê percentuais mínimo e máximo com relação a redução ou aumento de pena em razão de circunstâncias atenuantes e agravantes, cabendo ao magistrado sentenciante, através da sua discricionariedade, estabelecer o quantum que entende justo, razoável e proporcional, ao caso concreto.

Nesse sentido, a jurisprudência:

“APELAÇÃO-CRIME. FURTO QUALIFICADO. ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. 1. PRELIMINARES.

(...) 6.
AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA. APLICAÇÃO COGENTE, DECORRENTE DE DISPOSIÇÃO LEGAL. INCONSTITUCIONALIDADE INOCORRENTE.
Recidiva corretamente reconhecida. O não reconhecimento da agravante da reincidência, prevista expressamente em lei - art. 61, I do CP - , implica negativa de vigência à própria lei e violação aos princípios constitucionais da isonomia - porque, do contrário, seria conferir tratamento igual aos desiguais - e da individualização da pena - porque o legislador pretendeu dar tratamento mais rigoroso aos já condenados, mas que não compreenderam as finalidades da pena. Entendimento do E. STF reconhecendo a constitucionalidade da reincidência (RE nº 453.000). Bis in idem, desproporcionalidade ou não recepção constitucional não configurados, não se havendo falar no de há muito superado Direito Penal do Autor, lembrando que a condenação advém não da pessoa do criminoso, mas das provas carreadas nos autos. Agravante mantida.
Aumento de 8 meses a esse título, que se mostra adequado e proporcional
. A lei não prevê fracionamentos específicos para tanto, ficando ao prudente arbítrio do juiz, no exercício da discricionariedade vinculada na aplicação da pena, com vistas à imposição de apenamento justo e adequado ao caso concreto. Pena provisória inalterada em 3 anos e 4 meses de reclusão, assim definitivada, já que ausentes outras causas modificadoras. (...) APELO PARCIALMENTE PROVIDO. REDUZIDA A VERBA REPARATÓRIA MÍNIMA PARA UM SALÁRIO-MÍNIMO, MANTIDAS AS DEMAIS DISPOSIÇÕES SENTENCIAIS.

(TJ-RS - APR: 70083049809 RS, Relator: Fabianne Breton Baisch, Data de Julgamento: 27/05/2020, Oitava Câmara Criminal, Data de Publicação: 15/12/2020)”

Outrossim, em razão da não redução do apenamento fixado na origem, também não é o caso de aplicação da suspensão condicional da pena, como pretende a defesa, por ter sido superior a dois anos a reprimenda estabelecida ao Recorrente, ultrapassando o requisito objetivo previsto no art. 77, do CP.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE

PROVIMENTO
, mantendo inalterada a sentença de primeiro grau.

É como voto.

Belém/PA,

de

de 2023.

Desa.
Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

Belém, 12/03/2024